Tribunal: TJPA
Processo: 0017604-75.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017604-75.2017.8.14.0401

APELANTE: CLEYSON WUYLLIAN BARROS DA SILVA, JORGE FRANÇA SEIXAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
DO artigo 155, § 4º, IV DO CPB. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REAVALIAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO ÚNICO VETOR DESFAVORÁVEL INIDÔNEO. PENA BASE READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 17 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. uNÂNIME.

I. O
juízo singular aferiu a pena base em 02
anos,
06 meses de reclusão e 15 dias multa, para isso considerou como desfavoráveis o vetor das circunstâncias do delito. Contudo,
claudicou na análise do único modulador desfavorável, o qual não teria atendido as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, bem como não se alinhou com o teor da súmula 17 do TJPA. Nesses termos, deve, por consequência, ser afastado. Logo, a pena base deve ser readequada ao patamar mínimo. Nesse viés, a pena provisória não sofreu alteração na 2ª e na 3ª fase da dosimetria, sendo definitivamente aferida em 02 anos de reclusão e 10 dias multa;

II.
Nesses termos, seguem os recorrentes condenados às penas de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, §4º, IV do Código Penal, a qual foi substituída por suas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e multa).
Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CLEYSON WUYLLIAN BARROS DA SILVA e JORGE FRANÇA SEIXAS
, inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, §4º, IV do Código Penal, a qual foi substituída por suas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e multa), interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 10 ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A Defesa dos recorrentes pugnou
pela readequação da pena base ao patamar mínimo, em face da inidoneidade na fundamentação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, se manifestou pelo provimento do recurso (ID 8483690).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 14362718).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
CLEYSON WUYLLIAN BARROS DA SILVA e JORGE FRANÇA SEIXAS
, inconformados com a r. sentença condenatória, prolatada pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a exordial acusatória que no dia 12 de julho de 2017, por volta das 11 horas, os acusados JORGE FRANÇA SEIXAS e CLEYSON WUYLLIAN BARROS DA SILVA, abordaram a vítima S. K. da S.N., que caminhava pela avenida Alcindo Cacela, bairro de Nazaré, e subtraíram o aparelho celular da marca SAMSUNG , modelo J2 Prisma, da mesma.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA DOSIMETRIA

Na espécie, cediço mencionar,
que a dosimetria da pena se submete a certa discricionariedade judicial. Nesse viés, caberia às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Nesses termos, caberia aos tribunais superiores, no exame da dosimetria, em grau recursal, tão somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional (...). (STF, RHC 131640 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe-029, 14/02/2017).

In casu
, o juízo singular aferiu a pena base em 02 anos, 06 meses de reclusão e 15 dias multa, para isso, considerou como desfavoráveis o vetor das circunstâncias do delito, nos seguintes moldes:

(...) as circunstâncias nas quais o crime foi cometido, todavia, lhe prejudicam, haja vista que o delito foi praticado a luz do dia em movimentada avenida da cidade, a vista de todos, o que demonstra a audácia e ousadia dos réus (...). (ID
8483679 - Pág. 11).

Com efeito, em que pese a presteza do juízo, claudicou na análise do único modulador desfavorável, o qual não teria atendido as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, bem como não se alinhou com o teor da súmula 17 do TJPA. Nesses termos, deve, por consequência, ser afastado. Logo, a pena base deve ser readequada ao patamar mínimo.

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de o delito de furto ter sido praticado em plena luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas, por si só, não autoriza a análise negativa das circunstâncias do crime, pois a conjuntura, na realidade, diminui a possibilidade de o delito se consumar. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, excluir a valoração negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. (TJ-DF 07078430520208070001 DF 0707843-05.2020.8.07.0001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 19/08/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na espécie, diante das razões
retro
mencionadas, necessário operar-se a readequação da pena base originalmente aferida em 02 anos, 06 meses e 15 dias multa, para 02 anos de reclusão e 10 dias multa, remanescendo inalterado os demais termos da decisão hostilizada.

Ante o exposto, imperioso conhecer do apelo e, em sintonia com o parecer ministerial,
dar-lhe provimento
, para readequar a pena base mensurada, seguindo
CLEYSON WUYLLIAN BARROS DA SILVA e JORGE FRANÇA SEIXAS, condenados às penas de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, §4º, IV do Código Penal, a qual foi substituída por suas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e multa), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023